Tribunal: STF
Processo: HC 237976
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagney Nunes de Oliveira contra ato coator proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, nos autos do HC n. 5008846-53.2022.8.08.0000, denegou a ordem, mantendo o deferimento do afastamento do sigilo fiscal do paciente em investigação sobre suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa (Processo n. 0013412- 59.2021.8.08.0035, da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que o decreto de afastamento do sigilo fiscal carece de fundamentação idônea, sem indícios concretos e razões específicas autorizando a medida.



    Sustentam que a quebra do sigilo bancário também se valeu de fundamentação genérica.



    Afirmam que a decretação de interceptação telefônica possui mesma estrutura.



    Aduzem faltar justa causa para afastamento do sigilo fiscal, tendo em conta que a operação mapeada pelo Relatório de Inteligência Financeira n. 63.089 não é considerada suspeita pela instituição financeira. Além disso, sequer foi juntado no pedido ministerial auto de infração ou notificação.



    Pedem a nulidade das cautelares (fls. 3/26).



    Liminar indeferida às fls. 343/344.



    Informações prestadas pela origem às fls. 347/355.



    O Ministério Público federal pugna pela não admissão do writ, conforme termos da ementa do parecer (fl. 357):



    [...]



    É o relatório.



    A impetração pretende a nulidade do decreto de quebra do sigilo fiscal ante a falta de fundamentação.



    Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.



    O sigilo fiscal foi quebrado pelo juízo da origem aos seguintes fundamentos (fls. 80/82):



    Nessa esteira, o Laboratório de Auditoria Fiscal Digital - LAFD da SEFAZ/ES realizou um minucioso trabalho de cruzamento de dados fiscais ‘e apontou indícios da existência de uma organização criminosa voltada a sonegar o recolhimento de ICMS no comercio de vinhos no Estado do Espirito Santo’.



    Dessa forma, foram identificadas empresas atacadistas com efetiva atuação no mercado (cognominadas no relatório de auditoria fiscal de empresas ‘pivôs’), com destaque para a DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI, CNPJ 13.075.327/0001-74, a RIO BRANCO DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 29.037.224/0001-50, a LETICIA DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ 21.548.966/0001-38, e, mais recentemente, a SERRA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 15.354.704/0001-30, as quais, em tese, figuram como destinatárias de documentos fiscais emitidos por dezenas de empresas ‘fictícias’ (sem qualquer existência de fato) ou ‘de fachada’ (possuem uma sede física, mas as atividades comerciais efetivamente desempenhadas são insignificantes frente ao volume de notas emitidas).



    Esclarece, outrossim, que as supostas empresas fraudulentamente constituídas (‘fictícias’ ou ‘de fachada’) são popularmente conhecidas como ‘noteiras’ ‘instrumentais’, sendo utilizadas com o único propósito de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos (não retratam uma efetiva operação de compra e venda) para que os destinatários possam praticar fraudes fiscais das mais diversas.



    Aponta, ainda, que as empresas ‘pivôs’ simulam a entrada de mercadorias em seu estoque, utilizando-se de documentos fiscais emitidos pelas empresas ‘noteiras’, o que lhes permite emitir uma subsequente nota fiscal de saída livre de impostos, para acobertar a venda de mercadorias para os varejistas.



    Assim, o ônus de reter o ICMS-ST fica com as empresas ‘instrumentais’, as quais, por evidente, nada recolhem ao fisco. Quando as ‘noteiras’ têm a inscrição suspensa ou cassada, por suspeitas de irregularidades, são simplesmente substituídas por outras.



    De igual forma, essa manobra - transferência do ônus de reter o ICMS-ST a empresas ‘fictícias’ ou de ‘fachada’ - permite que as empresas ‘pivôs’ comercializem as mercadorias ao varejo sem o recolhimento do imposto devido. Por conseguinte, conseguem praticar preços muito mais vantajosos que os da concorrência, sem prejuízo do aumento da margem de lucro.



    Ao final, ressalta que o prejuízo aos cofres públicos estimado pela SEFAZ/ES em razão dessas práticas ilícitas alcança o patamar de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), eis que o vinho tem chegado ao consumidor final sem o recolhimento de qualquer valor a título de ICMS. As execuções fiscais movidas contra as empresas ‘instrumentais’ (responsáveis pelo recolhimento do imposto) se mostram invariavelmente inócuas, pois elas não possuem qualquer patrimônio (são utilizadas por alguns meses e logo abandonadas), sem contar que seus sócios são, em regra, ‘laranjas’.



    Feitas tais considerações, imperioso registrar, que a quebra de sigilo pode ser decretada sempre que demonstrada a necessidade para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito penal, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, segundo dispõe o art. 1°, § 4°, da /C n° 105/2001.



    O rol de crimes trazido pela disposição lega é meramente exemplificativo, havendo ressalva de que a quebra de das sigilo deve ser ali utilizada, enumeradas especialmente para a de apuração ‘crimes infrações e, dentre estas, a e contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro organização criminosa’.



    Assim, à análise dos elementos até então colhidos, medidas completa verifico a existência de justa causa à adoção das a ora requeridas, haja vista que fundamental para elucidação dos supostos crimes em exame.



    Desta forma, entendo que se encontram presentes fortes indícios acerca da materialidade e autoria dos delitos narrados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO.



    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fl. 275):



    No caso concreto, a decisão impugnada consignou a existência de procedimento investigatório criminal instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes de contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de comércio de vinhos.



    Consta que os supostos atos criminosos chegaram ao conhecimento do Ministério Público através de um relatório encaminhado pelo Laboratório de Auditoria Fiscal Digital da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo, revelando um complexo esquema de sonegação fiscal disseminado no comércio de vinhos no Estado do Espírito Santo.



    Nesse sentido, foi descrito um complexo esquema criminoso que visava a sonegação de impostos estaduais. Entre as empresas destinatárias de documentos fiscais emitidos por dezenas de empresas de fachada ou fictícias foi apontada a Rio Branco Distribuidora EIRELLI, de propriedade do ora paciente, que se beneficiaria do esquema criminoso para praticar fraudes fiscais diversas.



    Diante da complexidade da organização criminosa e dos vultosos valores movimentados, o douto magistrado a quo entendeu pela necessidade de quebra do sigilo fiscal dos investigados para esclarecimento dos fatos e para assegurar o sucesso da persecução criminal.



    Verifica-se, portanto, que a decisão foi precedida de investigação prévia, tendo apontado indícios de participação do paciente no esquema criminoso e fundamentado a necessidade da medida. Assim, entendo que a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.



    Nos Termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os requisitos para decretação da quebra do sigilo bancário são os indícios de existência do crime, demonstração da necessidade da medida, indicação da pertinência da medida com o delito investigado e a individualização dos donos dos dados e do lapso temporal, requisitos esses aplicáveis, por analogia, ao caso de quebra de sigilo fiscal.



    [...]



    No caso, a decisão individualizou as empresas (e os respectivos sócios) a serem alcançadas pela medida, destacou o documento elaborado pela Fazenda estadual dando conta da prática criminosa, destacou o caráter fiscal do delito e, portanto, a pertinência da medida, além de indicar o lapso temporal das informações necessárias.



    Adimpliu, assim, os requisitos para a medida cautelar de afastamento do sigilo fiscal, não sendo possível falar em falta de fundamentação da medida, tampouco em falta de justa causa.



    Em relação à operação suspeita do relatório de inteligência financeira, o Tribunal local fixou o seguinte (fl. 276):



    Outrossim, de acordo com o próprio impetrante, consta do Relatório de Inteligência Financeira n. 63.089 que o paciente realizou um depósito em espécie no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) no período investigado, operação esta que foi considerada suspeita pelo parquet, o que, conforme já mencionado na presente decisão, está em consonância com a jurisprudência do c. STJ.



    Dessa forma, ante a remissão aos termos do pedido ministerial, somada ao convencimento do Magistrado quanto à necessidade e adequação da quebra do sigilo fiscal do paciente e de sua empresa, não há que se falar em falta de fundamentação. [...]



    Nesse ponto, a discussão sobre o caráter suspeito da operação é medida que demanda incursão no acervo probatório, medida essa incompatível com a via do habeas corpus.



    Assim, não há falar em falta de justa causa, pois o Ministério Público considerou, diante das circunstâncias do caso, suspeita a referida operação.



    Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 6, pp. 183-187).



    Ao final, busca-se:



    “(a) seja deferida a medida liminar para que seja suspensa a Cautelar Criminal Inominada n. 0013412-59.2021.8.08.0035, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, até o julgamento final deste writ;



    (b) o recebimento e a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para anular a decisão monocrática do ministro-relator e determinar a apreciação do mérito do Habeas Corpus n. 787031/ES pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça;



    (c) o recebimento e a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para, no mérito, declarar a nulidade da decisão judicial de quebra do sigilo fiscal, proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES nos autos da Cautelar Inominada Criminal de n. 0013412-59.2021.8.08.0035, em face do paciente Wagney Nunes de Oliveira (CPF: 003.525.816-03), bem como da Rio Branco Distribuidora (CNPJ: 29.037.224/0001-50), empresa da qual é titular, entre os períodos de 2018 a 2020, bem como dos meses transcorridos de 2021 (ano-calendário), sendo sustados os efeitos das provas obtidas ilicitamente por meio desta medida, tendo em vista os seguintes argumentos:



    (c.1) flagrante ilegalidade devido a fundamentação inidônea para a decretação da quebra de sigilo fiscal;



    (c.2) flagrante ilegalidade por falta de individualização da fundamentação em relação a cada medida cautelar decretada (quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal e interceptação telefônica e telemática);



    (c.3) flagrante ilegalidade por não demonstração da imprescindibilidade da medida de quebra do sigilo fiscal, da impossibilidade de decretação de medidas menos gravosas e pelo uso indiscriminado, injustificado e simultâneo da quebra do sigilo bancário, da quebra do sigilo fiscal e da interceptação telefônica e telemática;



    (c.4) flagrante ilegalidade por falta de justa causa para a decretação da quebra do sigilo fiscal;



    (d) o desentranhamento das provas ilicitamente obtidas por meio da referida decisão de quebra do sigilo fiscal, na forma do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e do artigo 157 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, pp. 26-27).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Também não é o caso de anular a decisão impugnada para determinar ao Superior Tribunal de Justiça - STJ que submeta o habeas corpus ao exame da Sexta Turma daquela Corte, porquanto a atuação monocrática do Ministro-Relator encontra amparo no Regimento Interno do STJ (art. 34, XX) e, por isso mesmo, não ofende o princípio da colegialidade. 



    É nesse sentido a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes.



    II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 18/9/2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido.” (RHC 219,240 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator